Tribunal: CARF
Processo: 10580.724381/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724381/2012-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO
Interessado
SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INEXATIDÃO MATERIAL.LAPSO MANIFESTO
A inexatidão material devida a lapso manifesto constatada no dispositivo de
acórdão embargado deve ser recebida como embargos mediante a prolação de
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida para,
saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado De:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento” para “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso
voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724381/2012-38
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

Relatório
Foram opostos embargos inonimados por titular de unidade RFB responsável pela
liquidação e execução do acórdão recorrido em face de inexatidão material devido a lapso
manifesto entre o dispositivo do acórdão recorrido e a conclusão do voto condutor, conforme
previsto no art. 66, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.947, proferido em
julgamento realizado em 07/08/2023, que deu provimento ao recurso voluntário interposto,
conforme o dispositivo, contrariando a ratio essendi e conclusão do voto condutor, assim como
respectiva ementa:

(dispositivo do acórdão embargado)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento. (grifo do
autor)

(conclusão do voto condutor)
Quanto ao pedido de juntada de provas, indefiro-o com fundamento no art. 16, §4° do
Decreto n° 70.235, de 1972, uma vez precluso o direito de fazê-lo tanto por consumado
como também em ser extemporâneo, ademais não consta dos autos qualquer efetivo
motivo que justificasse eventual juntada documental posterior, nos termos da lei.

Voto por negar provimento ao recurso interposto. (grifo do autor)
É como voto!

(ementa do acórdão embargado)
NULIDADE DE DECISÃO E LANÇAMENTO NÃO VERIFICADA
Cumpridos os requisitos legais obrigatórios para a constituição do crédito tributário e
não verificado nos autos preterição do direito de defesa inexiste nulidade tanto do
lançamento como também da decisão recorrida.
IRREGULARIDADE NA EMISSÃO ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE MPF -
NULIDADE NÃO VERIFICADA
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Súmula CARF n° 171)

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

DECISÃO SUCINTA - POSSIBILIDADE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Apresentadas as mesmas razões de defesa é possível a adoção dos termos da decisão
recorrida.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO
Nos termos da lei as provas devem ser apresentadas na impugnação sob pena de
preclusão, salvo se demonstrada a impossibilidade, referir-se à fato ou direito
superveniente ou se destinar a contrapor razões ou acontecimentos posteriormente
trazidos aos autos.
Recurso voluntário improcedente (grifo do autor)
Crédito tributário mantido (grifo do autor)

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

Admito os embargos nos termos do art. 117, Anexo da Portaria MF no 1.634, de
2023 (Ricarf).
De fato há evidente inexatidão material devida a lapso manifesto no dispositivo do
acórdão embargado, haja vista a clara e contundente rejeição das preliminares e negativa do
mérito do recurso voluntário interposto, conforme se extrai do voto condutor, especialmente em
sua conclusão, assim como também denuncia a ementa de referido acórdão.
Diante do exposto, voto por dar provimento aos embargos, com efeitos
infringentes, saneando a inexatidão material devido a lapso manifesto e, em consequência disso,
alterar o dispositivo do acórdão embargado de “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento” para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724381/2012-38

votos, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento”.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 339
DF CARF MF
Original